Tribunal: STJ
Processo: 1066638-57.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834747 - SP (2024/0469427-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAFÉ DEL PLATA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047
ESTHER LILIAN BOTECCHIA RAGUSA KODAMA - SP285628
MONICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO
: GUANTERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ITC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: BRASC SHOPPING CENTERS S A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
RODOLFO RIPPER FERNANDES - SP436181
LUCAS WAGNER LOURENCO - SP438137
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA - SP393521
DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER - SP436159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
(ART. 71, II,
E INADIMPLÊNCIA À ÉPOCA DO
LEI 8.245/1991)
AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA
ORIGEM. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (ARTS. 7o,
9o E 156 DO CPC), FLEXIBILIZAÇÃO NORMATIVA NA PANDEMIA (
DECRETO LEGISLATIVO 6/2020), CASO FORTUITO
LEI 14.010/2020;
/FORÇA MAIOR E ONEROSIDADE EXCESSIVA (ARTS. 393 E 478 DO
CC), DIREITO DE PURGAR A MORA (ART. 401, I, DO CC),
PROTEÇÃO AO ESTABELECIMENTO (ART. 1.142 DO CC) E
JULGAMENTO
(ART. 492 DO CPC). DEFICIÊNCIA NA
INFRA PETITA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR ATAQUE À
SENTENÇA, SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OFENSA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52023974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ac02d3cd-044d-4440-bcc5-2315a763bddf

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
locatária contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação
renovatória de locação, na qual o Tribunal de Justiça estadual, ao
constatar a inobservância aos requisitos do
da
e a
art. 71
Lei 8.245/1991
inadimplência à época da propositura, afastou a sentença de
improcedência para extinguir o processo sem resolução do mérito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa em
razão do afastamento da prova pericial deferida em saneador, à luz dos
arts. 7o, 9o e 156 do CPC; (ii) é possível flexibilizar o
II, da
art. 71,
no contexto da pandemia da Covid-19, à luz do
o da
Lei 8.245/1991
art. 1
e do Decreto Legislativo 6/2020; (iii) os arts. 393 e 478
Lei 14.010/2020
do CC (caso fortuito/força maior e onerosidade excessiva) mitigam as
exigências do
II, da
(iv) há direito de purgar a
art. 71,
Lei 8.245/1991;
mora após a fixação pericial do aluguel, à luz do
I, do CC; (v)
art. 401,
ocorreu julgamento
quanto aos pedidos revisionais, em
infra petita
violação do
do CPC; (vi) há proteção específica ao ponto
art. 492
comercial e ao estabelecimento empresarial (art. 1.142 do CC).
3. A fundamentação que se limita a reproduzir as razões de apelação e
a atacar a sentença, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, como o
acórdão recorrido violou os dispositivos federais invocados, configura
deficiência recursal apta a atrair, por analogia, o óbice da
o que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ac02d3cd-044d-4440-bcc5-2315a763bddf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834747 - SP (2024/0469427-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAFÉ DEL PLATA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047
ESTHER LILIAN BOTECCHIA RAGUSA KODAMA - SP285628
MONICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO
: GUANTERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ITC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: BRASC SHOPPING CENTERS S A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
RODOLFO RIPPER FERNANDES - SP436181
LUCAS WAGNER LOURENCO - SP438137
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA - SP393521
DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER - SP436159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
(ART. 71, II,
E INADIMPLÊNCIA À ÉPOCA DO
LEI 8.245/1991)
AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA
ORIGEM. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (ARTS. 7o,
9o E 156 DO CPC), FLEXIBILIZAÇÃO NORMATIVA NA PANDEMIA (
DECRETO LEGISLATIVO 6/2020), CASO FORTUITO
LEI 14.010/2020;
/FORÇA MAIOR E ONEROSIDADE EXCESSIVA (ARTS. 393 E 478 DO
CC), DIREITO DE PURGAR A MORA (ART. 401, I, DO CC),
PROTEÇÃO AO ESTABELECIMENTO (ART. 1.142 DO CC) E
JULGAMENTO
(ART. 492 DO CPC). DEFICIÊNCIA NA
INFRA PETITA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR ATAQUE À
SENTENÇA, SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OFENSA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:58
Código de Controle do Documento: 350170c9-bfed-41db-b06a-2df584414770

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
locatária contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação
renovatória de locação, na qual o Tribunal de Justiça estadual, ao
constatar a inobservância aos requisitos do
da
e a
art. 71
Lei 8.245/1991
inadimplência à época da propositura, afastou a sentença de
improcedência para extinguir o processo sem resolução do mérito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa em
razão do afastamento da prova pericial deferida em saneador, à luz dos
arts. 7o, 9o e 156 do CPC; (ii) é possível flexibilizar o
II, da
art. 71,
no contexto da pandemia da Covid-19, à luz do
o da
Lei 8.245/1991
art. 1
e do Decreto Legislativo 6/2020; (iii) os arts. 393 e 478
Lei 14.010/2020
do CC (caso fortuito/força maior e onerosidade excessiva) mitigam as
exigências do
II, da
(iv) há direito de purgar a
art. 71,
Lei 8.245/1991;
mora após a fixação pericial do aluguel, à luz do
I, do CC; (v)
art. 401,
ocorreu julgamento
quanto aos pedidos revisionais, em
infra petita
violação do
do CPC; (vi) há proteção específica ao ponto
art. 492
comercial e ao estabelecimento empresarial (art. 1.142 do CC).
3. A fundamentação que se limita a reproduzir as razões de apelação e
a atacar a sentença, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, como o
acórdão recorrido violou os dispositivos federais invocados, configura
deficiência recursal apta a atrair, por analogia, o óbice da
o que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF,
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAFÉ DEL PLATA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CAFÉ DEL PLATA) contra decisão que inadmitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
Apelação Cível Ação renovatória de locação Sentença de improcedência
Insurgência da autora Petição inicial que não observou os requisitos
elencados no
da
Autora inadimplente à época do
art. 71,
Lei 8.245/1991
ajuizamento da ação Indeferimento da petição inicial que era de rigor -
Sentença de improcedência afastada para, de ofício, decretar-se a
extinção do processo, sem resolução do mérito - Recurso prejudicado (e-
STJ, fl. 681).

Nas razões do agravo, CAFÉ DEL PLATA apontou
que foi demonstrada a
(1)
violação dos arts. 1o da
1o do Decreto Legislativo n. 6/2020, 71, II, da
Lei n. 14.010/2020,
Documento eletrônico VDA51806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:58
Código de Controle do Documento: 350170c9-bfed-41db-b06a-2df584414770

393, 401, I, 478 e 1.142 do CC, e 492 do CPC;
a não incidência da
Lei n. 8.245/1991,
(2)
(e-STJ, fls. 775/788).
Súmula 7/STJ
Houve apresentação de contraminuta por BRASC SHOPPING CENTER S.A,
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS
–
FUNCEF,
GUANTERA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e I.T.C. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BRASC SHOPPING e outros), defendendo, em síntese, a
inadmissibilidade do agravo por ausência de impugnação específica à decisão agravada
(e-STJ, fls. 794/803).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
CAFÉ DEL PLATA interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
O objetivo recursal é decidir sobre
violação dos arts. 7o, 9o e 156 do CPC;
(i)
a negativa de vigência ao
II, da
ante a sua flexibilização no
(ii)
art. 71,
Lei n. 8.245/1991,
período da pandemia da Covid-19, à luz do
o da Lei n. 14.010/2020 e do Decreto
art. 1
Legislativo n. 6/2020;
a negativa de vigência dos arts. 393 e 478 do CC, que
(iii)
possibilitam mitigar as exigências do
II, da Lei n. 8.245/1991;
a negativa de
art. 71,
(iv)
vigência ao
I, do CC;
a negativa de vigência do
do CPC;
a
art. 401,
(v)
art. 492
(vi)
negativa de vigência ao
do CC.
art. 1.142
CAFÉ DEL PLATA inicia suas razões recursais alegando cerceamento de
defesa, por ter sido afastada a prova pericial previamente deferida em saneador para
fixação do valor locatício, em violação dos arts. 7o, 9o e 156 do Código de Processo
Civil e do princípio da ampla defesa e do contraditório.
Em seguida, aponta a negativa de vigência ao
II, da Lei n. 8.245/1991,
art. 71,
por não se ter considerado a adimplência contemporânea à distribuição, acordos
celebrados entre as partes e a possibilidade de flexibilização do requisito no contexto da
pandemia da Covid-19, à luz do
o da Lei n. 14.010/2020 e do Decreto Legislativo n. 6
art. 1
/2020.
Documento eletrônico VDA51806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:58
Código de Controle do Documento: 350170c9-bfed-41db-b06a-2df584414770

No mesmo tópico, pugna pela aplicação dos arts. 393 e 478 do Código Civil
(caso fortuito/força maior e onerosidade excessiva), para viabilizar o prosseguimento da
ação renovatória/revisional e mitigar exigências estritas do
II, da Lei n. 8.245
art. 71,
/1991, diante de eventos extraordinários e imprevisíveis.
Na sequência, abre um tópico sobre o direito de purgar a mora, com
devolução do pacto ao seu exato cumprimento, nos termos do
I, do Código Civil,
art. 401,
após a fixação do valor da locação por prova pericial.
Expõe, ainda, sobre julgamento
quanto aos pedidos revisionais
infra petita
(redução do aluguel mínimo, troca de índice de reajuste), por violação do
do
art. 492
Código de Processo Civil e do princípio da congruência, pois não houve apreciação
desses pleitos.
E finaliza suas alegações, expondo sobre a proteção do ponto comercial e do
estabelecimento empresarial, à luz do
do Código Civil e de princípios correlatos.
art. 1.142
Da leitura das razões recursais do CAFÉ DEL PLATA, o que se constata é que
ele não se insurge em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
mas ataca na verdade a sentença proferida pelo juízo da 35a Vara Cível do Foro Central
de São Paulo/SP.
O ônus do recorrente, ao manejar o apelo extremo com fundamento na alínea
do permissivo constitucional (contrariedade à lei federal), é demonstrar, de forma clara
a
e precisa, como o aresto recorrido – e não a sentença que lhe é anterior–— violou o
dispositivo legal federal.
Ao invés de apresentar a argumentação concatenada que sustente a alegada
ofensa à lei federal pelo acórdão do Tribunal de Justiça, o CAFÉ DEL PLATA replicou os
mesmos fundamentos da sua apelação e continuou a atacar a sentença e o
procedimento adotado em sede de primeiro grau, sequer foi mencionado o teor do
acórdão nas razões recursais.
Tal postura recursal implica deficiência de fundamentação, uma vez que
impede a exata compreensão da controvérsia sob o prisma de violação direta pelo
acórdão impugnado, tal como se exige na instância especial.
Assim, vê-se que a fundamentação recursal do CAFÉ DEL PLATA mostra-se
deficiente, uma vez que é incapaz de demonstrar a violação à legislação federal no
acórdão recorrido, impedindo a compreensão da exata medida da controvérsia.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a deficiência na
articulação dos argumentos que deveriam amparar a tese recursal atrai a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA51806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:58
Código de Controle do Documento: 350170c9-bfed-41db-b06a-2df584414770

Considera-se deficiente a fundamentação que não tem comando normativo
capaz de amparar a tese ou que alega violação sem demonstrar, clara e objetivamente,
de que forma o acórdão recorrido ofendeu a norma.
A esse respeito, confira-se a nossa jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
ART. 1.022
DA
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
SÚMULA 284/STF.
TEA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MUSICOTERAPIA.
NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa
forma, para o seu cabimento, é imprescindível que a parte
recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, de que modo o
acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula 284
.
do STF
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 2.136.976/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
22/8/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL APLICADA NA ORIGEM.
§ 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.026,
PROTELATÓRIOS. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM.
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS.
REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA N. 284 DO STF. DANO MORAL.
EMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento
do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal
.
indicados no recurso especial
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.624.182/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
sem destaque no original)
13/11/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
Documento eletrônico VDA51806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:58
Código de Controle do Documento: 350170c9-bfed-41db-b06a-2df584414770

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE.
1. A indicação genérica pela parte recorrente do dispositivo legal
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente, sem comprovação de como este fora malferido, implica
em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o
.
teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.588.990/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

2/12/2024,
9/12/2024 – sem
destaque no original)

Assim, inviável o conhecimento do recurso especial diante do óbice sumular
acima referido.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para
do recurso
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BRASC SHOPPING e outros, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA51806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:58
Código de Controle do Documento: 350170c9-bfed-41db-b06a-2df584414770

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.834.747 / SP
Número Registro: 2024/0469427-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10666385720218260100 1066638572021826010050000 20240000407471 20240000519852
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAFÉ DEL PLATA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO MÁRIO PINHEIRO SOBREIRA - SP150047
ESTHER LILIAN BOTECCHIA RAGUSA KODAMA - SP285628
MONICA ROSA GIMENES DE LIMA - SP117078
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO
: GUANTERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ITC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: BRASC SHOPPING CENTERS S A
ADVOGADOS : SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA - SP393521
RODOLFO RIPPER FERNANDES - SP436181
LUCAS WAGNER LOURENCO - SP438137
DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER - SP436159
Documento eletrônico VDA52004134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 3d7990d1-f007-4c81-8380-ed7c0b68677c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 3d7990d1-f007-4c81-8380-ed7c0b68677c